Tribunal: STF
Processo: ARE 1462845
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REGIME CELETISTA PREVISTO NA LEI NACIONAL N. 11.350/2006. APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL DA CATEGORIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – VERBAS SALARIAIS – AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE – MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS – LEI N.º 11.350/06 – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO NÃO PROVIDO. Compete à Justiça do Trabalho o julgamento de ações de cobrança de verbas salariais proposta por sindicado e/ou Agente Comunitário de Saúde contratado pelo Município de Três Marias, na forma do art. 8º da Lei Federal n.º 11.350/06” (fl. 1, e-doc. 13). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 39 e o inc. I do art. 114 da Constituição da República. Argumenta ser da Justiça comum estadual a competência para julgar questões envolvendo agentes comunitários de saúde e o Município agravante (e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “na condição de estatutários, qualquer contenda relacionada a eventuais direitos decorrentes de sua relação com o ente público municipal deve ser julgada pela Justiça Comum Estadual e não pela Justiça Especializada do Trabalho, conforme interpretação deste e. STF acerca do preceito constitucional estampado no artigo 114, inciso I” (fl. 8, e-doc. 19).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Agravo em Recurso Extraordinário a fim de que, ao fim e ao cabo, possa o próprio Recurso Extraordinário ser conhecido e provido e, assim, fixar a competência da Justiça Comum Estadual para julgar a presente lide” (fl. 9, e-doc. 19).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia sobre a competência para julgar ação de cobrança do piso nacional de vencimentos para os agentes comunitários de saúde contratados pelo Município de Três Marias/MG, com a seguinte fundamentação:



    “Na decisão monocrática, declinou-se da competência para a Justiça do Trabalho por se tratar de ação proposta por sindicato em favor de agentes comunitários de saúde, atuantes no Município de Três Marias e visando o pagamento de verbas salariais. 



    Conforme já esclarecido na decisão recorrida, a relação travada entre o Município de Três Marias e os substituídos nesta ação é de natureza celetista, vez que não foi demonstrada a edição de Lei Municipal Específica e posterior à vigência do art. 8º da Lei Federal n.º 11.350/2006. 



    Além disso, o precedente oriundo do STF e citado pelo agravante na minuta recursal é inaplicável ao caso dos autos, pois diz respeito à situação diversa da legislação citada anteriormente.



      Corrobora o entendimento, além dos julgados desta Câmara já apresentados na decisão recorrida, os seguintes oriundos do Superior Tribunal de Justiça” (fls. 3-4, e-doc. 15).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser a Justiça do Trabalho competente para julgar causas nas quais sejam partes a Administração Pública municipal e agentes comunitários contratados, de forma temporária, pelo regime celetista, desde que não haja lei local específica com regime jurídico diverso. Confiram-se, por exemplo, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL PELA QUAL SE DISPÕE SER A RELAÇÃO JURÍDICA CELETISTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (CC n. 8.186-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 54.159-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.9.2022).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. Agente comunitário de saúde 3. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 2.135-4 e 3.395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. Tema 1143. Ausência de determinação de suspensão nacional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 48.397-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).



    No Agravo Regimental no Conflito de Competência n. 8.165, de minha relatoria, proferi voto nestes termos:



    “4. Na espécie em exame, a ação foi ajuizada contra o Município de Catanduva/SP por agente comunitária de saúde, contratada para trabalhar por prazo determinado, com base na Lei municipal n. 4.448/2007, com base no regime celetista (Consolidação das Leis do Trabalho), para atender às necessidades de excepcional interesse público (...)



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim (…)



    Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores (…)



    Como reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, este Supremo Tribunal tratou exclusivamente da competência para julgamento das causas instauradas entre ente estatal e os servidores a ele vinculados por regime de natureza estatutária ou jurídico-administrativa.



    6. Em 2.8.2007, o Plenário deste Supremo Tribunal deferiu medida liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.135/DF para suspender a eficácia do caput do art. 39 da Constituição da República, alterada pela Emenda n. 19/1998, mantendo-se a norma originária, pela qual instituído o regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, subsistindo a eficácia dos atos praticados com fundamento em legislação editada na vigência do dispositivo então suspenso, até o julgamento definitivo da ação (…)



    Na espécie em exame, a demanda foi ajuizada por agente comunitária de saúde, com vínculo jurídico formado com base na Lei municipal n. 4.448/2007 e na Lei federal n. 11.350/2006, pelas quais se regulamentam os §§ 4º e 5º do art. 198 da Constituição da República. Na referida legislação se dispõe que os agentes comunitários de saúde serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (…) A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação é da Justiça do Trabalho. Assim, por exemplo:



    ‘CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – TST. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL QUE AFIRMA QUE A RELAÇÃO É CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. 1. Não compete à Justiça Comum processar e julgar demandas em que se discute vínculo celetista entre servidores e o Estado. 2. Conflito resolvido para declarar a competência da Justiça do Trabalho’ (CC n. 7.940, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.9.2019).



    ‘A discussão subjacente ao presente Conflito de Competência envolve demanda ajuizada por agente comunitário de saúde, oriunda de vínculo jurídico formado com base na Lei Federal 11.350/2006, que regulamenta o art. 198, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal. Tal lei, em seu artigo 8º, dispõe que os agentes comunitários de saúde serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, salvo se lei local dispuser de forma diversa. Assim, não havendo notícia da existência de lei local disciplinando a relação entre o Município de Serrana-SP e a categoria de agente comunitário de saúde, prevalece o regime celetista, conforme previsto na lei acima mencionada, motivo pelo qual o caso atrai a competência da justiça especializada. Nesse sentido, cito decisões de minha relatoria proferidas na Rcl 29.983 (DJe de 11/4/2018) e na Rcl 21.215 (DJe de 9/5/2018). Diante do exposto, com base no art. 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço do presente conflito, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, determinando, por conseguinte, a remessa dos presentes autos ao Tribunal Superior do Trabalho’ (CC n. 8.085, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2019).



    ‘Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Agente comunitário de saúde. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Ausência de lei local que disponha sobre a alteração do vínculo. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395-6. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Intuito meramente protelatório. 6. Embargos de declaração rejeitados.’ (Rcl n. 44.989-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.5.2021)” (DJe 15.6.2021).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal em relação à competência da Justiça do Trabalho para julgar questões trabalhistas envolvendo os agentes comunitários de saúde e o ente público contratante, desde que não haja previsão em norma local de vinculação ao regime estatutário.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora